Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo reclamante através do derradeiro petitório que formulara[1] e considerando que já fora negado trânsito à reclamação que aviara nesta sede, acolho-a como desistência do prazo recursal, homologando-a. Certifique a Secretaria, portanto, a preclusão da decisão da decisão que negara trânsito à reclamação. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19399195 - Pág. 1 (fl. 38).